Tribunal: STF
Processo: ADI 6360
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado de Goiás em face do parágrafo único do art. 1º da Lei estadual 20.756/2020, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais, e dá outras providências”: 
    “Art. 1º Esta Lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás.
    Parágrafo único. As disposições desta Lei não se aplicam aos servidores e integrantes das carreiras do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios e da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
    - Promulgado pela Assembleia Legislativa, Suplemento do D.O. de 11-03-2020”.
    O autor narra, em suma, que, “segundo a redação originária dada ao art. 1º do referido projeto de lei, o futuro diploma legislativo deveria abranger, indistintamente, todos os servidores públicos vinculados à Administração Direta, autárquica e fundacional deste ente político”, mas que, 
    “durante a tramitação da correspondente proposta legislativa […], houve emenda parlamentar aditiva, para incluir no art. 1° um parágrafo único, com o objetivo de excluir da incidência do porvindouro estatuto algumas categorias de servidores públicos vinculados a órgãos e Poderes estatais dotados de autonomia administrativa e financeira” (págs. 1-2 da inicial).
    Após aprovação, o Chefe do Executivo vetou aquele acréscimo, sob os fundamentos de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa legislativa, e de inconstitucionalidade material, por afronta ao regime jurídico único previsto no caput do art. 39 da Constituição Federal, bem como ao princípio constitucional da isonomia.
    O veto, no entanto, foi derrubado pelos parlamentares sob a justificativa de que “tais órgãos, dotados de autonomia administrativa e financeira, é que devem dispor sobre o regime jurídico de seus respectivos servidores”.
    Sustenta, em síntese, violação dos arts. 5º, caput, 39, 61, § 1º, II, e 63, todos da Constituição Federal.
    Argumenta, então, que 
    “se a emenda parlamentar resultar em incremento de despesa não conjecturada pelo detentor da iniciativa privativa ou se ela não guardar pertinência temática com o projeto originário, o futuro dispositivo legal dela derivado estará eivado de inconstitucionalidade formal” (pág. 3 do doc. eletrônico 1).
    Alega, assim, que, 
    “o novel Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás extinguiu a gratificação por quinquênio, que, na revogada Lei Estadual n. 10.460/88, instituía um aumento de 5% sobre os vencimentos ou. remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, a cada 5 anos de efetivo exercício. Do mesmo modo, foi extinto o benefício da licença-prêmio, substituído, com inspiração nas previsões da Lei 8.112/90, pela licença para capacitação” (pág. 8 do doc. eletrônico 1). 
    Afirma, mais, que, 
    “com a insubmissão de uma considerável parcela do funcionalismo público às normas do novo estatuto, levada a efeito pelo parágrafo único acrescido ao art. 1° da Lei Estadual n. 20.756/2020, haverá, logicamente, um aumento de despesas para o Estado, não projetadas aprioristicamente.
    Sob este prisma, merece especial relevo o fato de que o ato normativo guerreado, a da quebra da isonomia e da vulneração ao regime jurídico único, [...] permite que milhares de servidores públicos atados aos quadros de apoio do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas e da Assembleia Legislativa desta unidade federada continuem percebendo as vantagens acima (gratificações por quinquênio e licença prêmio), implicando, inexoravelmente, em aumento de despesa, não inicialmente antevistas pelo detentor da iniciativa privativa” (págs. 9-10 da inicial).
    Invoca como precedente julgamento desta Corte na ADI 5.441/SC.
    Pede, ao final, em razão de graves dificuldades fiscais, com crise “acentuada pelo crescimento desenfreado das despesas com pessoal, que, inclusive, estão atualmente em patamar superior aos limites máximos previstos na LRF” (pág. 9 da inicial), concessão de medida cautelar, até julgamento definitivo desta ação, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 1º da Lei estadual 20.756/2020.
    Quanto ao mérito, requer que se julgue procedente o pedido.
    Considerando a relevância da matéria, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Solicitem-se informações à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado de Goiás.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, no prazo legal.
    Publique-se.
          Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator